Tribunal: TJMT
Processo: 1064791-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064791-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARCIELE ANTUNES FONSECA - CPF: 034.877.241-62 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL DEVIDO. LAUDO QUE DEMONSTRA A VIABILIDADE DO CONSERTO DO APARELHO ELETRÔNICO. DANO MATERIAL REDUZIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

Se restou demonstrada a viabilidade do conserto do aparelho eletrônico (geladeira), o valor a ser ressarcido pela concessionária de energia deve corresponder ao do orçamento apresentado pelo consumidor.

A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo à indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064791-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Marciele Antunes Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados a fim de:

Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.978,29 (seis mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por danos materiais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (11/04/2023), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação a fim de ser ressarcida pelo dano moral e material, que alega ter sofrido em decorrência da queda de energia de sua residência que resultou na queima de alguns aparelhos elétricos (Geladeira,
no-break
e uma câmera de segurança).

No presente caso, restou comprovado por meio de laudo técnico que a queima dos aparelhos foram decorrentes da oscilação no fornecimento de energia elétrica, conforme laudo técnico acostado a exordial, a sua reparação é medida que se impõe.

Desta forma, a meu ver, o dano ocorrido foi em razão de oscilação no sistema, evidenciando o nexo causal e a falha na prestação do serviço, bem como que a recusa na solicitação administrativa para conserto dos equipamentos ensejam no dever de reparar o consumidor pelos transtornos que lhe foram ocasionados.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Quanto ao dano material, verifico que o laudo apresentado pela autora consta a informação de que o conserto do refrigerador era viável, conforme abaixo demonstrado:

Sendo assim, a meu ver, deve ser reduzida a indenização por dano moral para o valor apresentado pela autora por meio do Laudo Técnico e Orçamento de Danos em Equipamentos Elétricos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano material para o valor de R$1.490,00, bem como reduzo o valor de indenização por dano moral para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024